Tribunal: TJPA
Processo: 0000189-37.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000189-37.2013.8.14.0040

APELANTE: SMI- SERVIÇOS DE MONTAGENS INTELIGENTES LTDA

APELADO: DUTRA & MEZZAROBA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA. DOCUMENTOS HÁBEIS. AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS. DISTRIBUIÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BSV – Administradora e Gerenciamento de Projetos Ltda (antiga denominação de SMI – Serviços e Montagens Inteligentes Ltda) contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA. A sentença rejeitou embargos monitórios, declarou constituídos os títulos judiciais descritos na inicial, no valor de R$ 11.136,11, acrescidos de correção monetária e juros, e condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados são suficientes para embasar a ação monitória; (ii) analisar a proporcionalidade da condenação em honorários advocatícios e eventual majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 700 do CPC/15 exige para a ação monitória prova escrita suficiente para convencer o magistrado da probabilidade do direito do autor. Não é necessária prova robusta, mas apenas elementos que sustentem a alegação.

4.

Os documentos apresentados pela apelada (notas fiscais com comprovantes de recebimento das mercadorias e boletos bancários) atendem aos requisitos do CPC, demonstrando de forma suficiente a existência da relação jurídica e do débito.

5.

A apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, conforme disposto no artigo 373, II, do CPC/15.

6.

A sentença respeita a proporcionalidade ao fixar honorários advocatícios no percentual mínimo de 10%, majorado em grau recursal para 13% nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

7.

Não há elementos para condenação da apelante por litigância de má-fé, uma vez ausentes os requisitos previstos no artigo 80 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prova escrita necessária à ação monitória não exige robustez, bastando elementos que demonstrem a probabilidade do direito do autor.

2.

O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado cabe ao réu, nos termos do artigo 373, II, do CPC/15.

3.

A majoração de honorários advocatícios é cabível em grau recursal, desde que o recurso seja integralmente desprovido, conforme artigo 85, §11, do CPC/15.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II; 700; 85, §11; 80.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.522.577/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 22.08.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.940.944/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 07.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000189-37.2013.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BSV – ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOSLTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE SMI – SERVIÇOS E MONTAGENS INTELIGENTES LTDA)
(ADVS. RUBENS ANTONIO ALBERTONI RIBEIRO, JEFFERSON LUCIANO PARISE BELUCI E CARLOS HENRIQUE QUESADA)

APELADA: DUTRA & MEZZAROBA LTDA
(ADVS. BRENDA NATHALY BRITO DOS SANTOS, SEMARI AKOQUATI FRANÇA COSTA, FELIPE BELUSSO E PAMELA APARECIDA WOLF)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BSV – ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOSLTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE SMI – SERVIÇOS E MONTAGENS INTELIGENTES LTDA)
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que, ao rejeitar embargos monitórios, declarou constituído, de pleno direto, em favor da DUTRA & MEZZAROBA LTDA,
“os títulos judiciais descritos na inicia, no valor total de R$ 11.136,11 (onze mil, cento e trinta e seis reais e onze centavo), acrescidos de correção monetária pelo IGPM a partir do vencimento de cada título, bem assim juros de mora no montante contratado, a contar da citação, prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial (CPC, art. 701, §2º)”.

A sentença condenou a requerida ainda ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbências que restaram fixados
“em 10% (dez por cento) do valor atualizado da dívida”
.

Em suas razões sustenta a parte recorrente, como razão de reforma da sentença:
1)
a inexistência de documento hábil para instrução da ação monitória, uma vez que não foram atendidos os requisitos descritos nos artigos 320 e 700 do Código de Processo Civil;
2)
a ausência da prestação de serviços e de aceite nas notas fiscais;
3)
a elevada condenação em honorários advocatícios.

Neste contexto, pleiteia:

“que Vossas Excelências se dignem dar provimento para o presente recurso, afim de que seja decretada a improcedência da ação, determinando a que a apelada arque com a totalidade do ônus sucumbencial.

Requer ainda, em caso do não reconhecimento da improcedência da demanda, que seja reformada ar. sentença no que se refere aos honorários advocatícios do patrono da apelada, de modo que sejam arbitrados por equidade.

Por fim, requer que as intimações advindas dos atos processuais praticados nestes autos sejam feitas exclusivamente, sob pena de nulidade, em nome dos advogados Carlos Henrique Quesada, OAB/SP 382.693, Rubens Antônio Albetoni Ribeiro, OAB/SP 265.045, Jefferson Luciano PariseBeluci, OAB/SP 212.761”.

Contrarrazões (PJe ID nº 1.545.700), na qual a parte recorrida suscita, em preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da não impugnação específica e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso, pela majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §11, do CPC e pela condenação da recorrente por litigância de má-fé, pois
“a apelante recorreu por recorrer”
.

É o relatório do necessário.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Em contrarrazões, o apelado suscita o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Contudo, observa-se que o recurso expõe os fatos e o direito, bem como as razões do pedido de reforma da sentença, atendendo, satisfatoriamente, aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

Além do mais, ainda que as razões recursais apresentem os mesmos argumentos das contrarrazões e dos embargos monitórios, não há que se falar em ausência de dialeticidade, se foram rebatidos, mesmo que minimamente, os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, suscitada pela parte apelada, uma vez que não vislumbro, das razões recursais, flagrante dissociação dos argumentos com os termos da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, cinge-se a controvérsia em definir se os documentos colacionados na origem constituem documentos hábeis a embasar a propositura de ação monitória.

Pois bem.

a ação monitória foi introduzida no ordenamento jurídico com a edição da Lei n. 9.079⁄1.995, que acrescentou os arts. 1.102-A, 1.102-B e 1.102-C ao Código de Processo Civil de 1.973, incluindo-o, portanto, como
"procedimento especial de jurisdição contenciosa"
(Livro IV, Título I).

Por sua vez, a finalidade do procedimento monitório (ou injuntivo) é abreviar a formação do título executivo judicial, na hipótese em que o devedor não oferece resistência à pretensão do credor. Pode se referir à obrigação de pagar quantia em dinheiro, de entregar coisa fungível ou determinado bem móvel e, com base no novo CPC, também para buscar o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer (art. 700, II, do CPC de 2.015).

Há, como sabido, dois tipos de procedimento monitório:
(a)

o puro
, que dispensa, para o ajuizamento da ação, o documento escrito, sem força executiva, bastando a palavra do autor afirmando ser credor;
(b) o documental
, cuja deflagração exige a presença de obrigação comprovada por documento escrito, sem força de título executivo. A par disso, é de fácil constatação que o CPC de 1.973 adotou a monitória documental.

Apesar de a doutrina divergir quanto à natureza jurídica, Marcus Vinícius Rios Gonçalves entende que
"a ação monitória é uma ação de conhecimento, de procedimento especial, porque, não havendo resistência do réu, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial e passa-se à fase de execução".
(GONÇALVES, Marcus Vinícius Rios. (coord. Pedro Lenza). Direito processual civil esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 918).

Extrai-se da redação do art. 700 do CPC os requisitos para a propositura da ação monitória: comprovação da relação jurídica por meio de prova escrita; ausência de força executiva do título e dívida referente a pagamento de soma em dinheiro ou de entrega de coisa fungível ou bem móvel ou o adimplemento da obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse passo, o legislador não definiu o termo
"prova escrita"
, tratando-se, portanto, de conceito eminentemente doutrinário-jurisprudencial. Com efeito, a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o
caput
do artigo 700 do Código de Processo Civil, não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado.

Essa é a lição da abalizada doutrina:

“5. Prova documental: A petição inicial deverá vir instruída com a prova documental, podendo o autor apresentar dois ou mais documentos escritos, se a insuficiência de um puder ser suprida por outro; ou até mesmo se valer de documento proveniente de terceiro, desde que este e aqueles tenham aptidão para demonstrar a existência de uma relação jurídica material que envolva autor e réu e, ainda, para atestar a exigibilidade e a liquidez da prestação. Por outras palavras, deve ser considerado documento hábil, a respaldar a pretensão à tutela monitória, aquele produzido de forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena”.
(MARCATO, Antonio Carlos (Org.). Código de Processo Civil Interpretado. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2005, p. 2.645).

Ademais, para a admissibilidade da ação monitória, não é imprescindível que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do juiz, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

Essa ideia do "juízo de probabilidade" é bem assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. MONITÓRIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. PRESENÇA DE INSTRUMENTOS DE PROTESTO. (1) NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. (2) VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS LEGAIS RELACIONADOS A REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AÇÃO INJUNTIVA LASTREADA EM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 284/STF. (3) ACÓRDÃO QUE VISLUMBRA O PROTESTO DAS CÁRTULAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (4) PROVA DE ENTREGA DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. APLICAÇÃO DO ART. 374, III, DO NCPC. FUNDAMENTO TAMBÉM NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL, E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É disfuncional a fundamentação que indica violação de lei cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial, atraindo a Súmula nº 284/STF.
2. Na ação monitória a prova escrita necessária à propositura relaciona-se a um mero juízo de probabilidade acerca do direito alegado, sendo suficiente que ostente credibilidade em relação à sua autenticidade e à eficácia probatória.
3. Se a via de cobrança é a injuntiva, as duplicatas trazidas como início de prova do crédito dispensam os requisitos formais contidos na Lei n. 5.474/1968. 4. Se o acórdão estadual afirma que os documentos juntados, dentre eles os protestos das duplicatas, satisfazem a exigência legal para propositura de ação monitória, não há como infirmar a existência de tais protestos sem a necessidade de novo escrutínio de provas, inviável a teor da Súmula 7/STJ. 5. Como a questão da entrega das mercadorias causadoras da emissão dos títulos não foi impugnada especificamente pela ré no momento oportuno, o Tribunal estadual reputou desnecessária a juntada de comprovante de entrega, nos termos do art. 374, III, do NCPC. 6. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.522.577/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 - destaquei).

........................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação por meio de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 2. Rever o entendimento do tribunal de origem, para aferir que os documentos juntados aos autos são insuficientes para a instrução da ação monitória, demandaria a incursão nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 1.940.944/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024 – grifei).

Nesta linha, a ação monitória é o meio adequado para ingressar em Juízo, quando o autor não tem título executivo extrajudicial, porém, possui prova escrita sem eficácia executiva, como, no caso, em que a ação foi instruída com notas fiscais sem aceite, mas com a comprovação da entrega das mercadorias.

Importante sublinhar que, diversamente do que mencionado na apelação, há nos documentos juntados nos autos a anuência da apelante em relação aos recebimentos das mercadorias:

·

Nota Fiscal nº 10667 com respectivo comprovante de recebimento das mercadorias sido registrado no boleto bancário (PJe ID nº 1545686 – p. 21/22);

·

Nota Fiscal nº 10831 com respectivo comprovante de recebimento das mercadorias sido registrado no boleto bancário (PJe ID nº 1545686 – p. 23/25); e

·

Nota Fiscal nº 11356 com a comprovação de recebimento das mercadorias (PJe ID nº 1.545.686 – p. 26). e boleto bancário (PJe ID nº 1.545.687 – p. 02).

Destarte, tenho que as provas juntadas aos autos são suficientes para comprovar o direito alegado, diante da clara definição do
quantum debeatur
, e, por outro lado, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela ora apelada, devendo, portanto, ser mantida a sentença nesse aspecto.

Portanto, demonstrada suficientemente a dívida objeto da lide, e não comprovado o pagamento ou a existência de algum fato hábil a desconstitui-la, a manutenção da procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Lado outro, não vislumbro a desproporcionalidade dos honorários sucumbenciais fixados na origem, tendo em vista que nos termos do disposto no artigo 85, § 2.º, do CPC e da hermenêutica do c. Superior Tribunal de Justiça (RESp 1.850.512/SP -Tema 1.076), somente se faz possível o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, uma vez que o Juízo sentenciante estabeleceu a verba alimentícia no patamar legal mínimo (10% - dez por cento).

No mais, ausente qualquer hipótese prevista no art. 80 do CPC, não há que se falar em condenação da apelante nas penas da litigância de má-fé.

Ante o exposto, pelo meu voto,
REJEITO A PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDAE E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
da requerida (
BSV – ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOSLTDA (ANTIGA DENOMINAÇÃO DE SMI – SERVIÇOS E MONTAGENS INTELIGENTES LTDA),
mantendo a sentença recorrida por seus jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, além de suportar as custas judiciais e despesas do processo, a parte apelante pagará os honorários de advogado estipulados em favor da parte contrária, mas elevados para 13% (treze por cento) do valor integral da condenação do débito (principal com juros de mora e correção monetária), nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/12/2024